Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-35.2018.8.11.0091
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001628-35.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Crime Tentado, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODINEI BATISTA DE JESUS - CPF: 051.331.521-75 (APELANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA - CPF: 810.612.002-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODINEI BATISTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL LEVE TENTADA (CP, ART. 129,
CAPUT,
C/C ART. 14, II) – – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – PLEITO PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA -
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PLEITO SUBSIDIÁRIO – HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE –
RECURSO PREJUDICADO
.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorrer lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001628-35.2018.8.11.0091

APELANTE: ODINEI BATISTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Odinei Batista de Jesus
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o apelante da prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 331 do Código Penal, por insuficiência probatória e o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na ocasião, o magistrado sentenciante aplicou instituto da detração e reconheceu que a pena privativa de liberdade imposta havia sido integralmente cumprida, pois o apelante permaneceu preso entre 31/08/2018 e 24/09/2019, ou seja, por 01 (um) ano e 24 (vinte quatro dias) (id.

167222237).

Inconformada, a defesa postula a desclassificação do crime de tentativa de lesão corporal de natureza leve para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. Por fim, pugnou pela fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 167226154).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição, e pelo não conhecimento do pleito relativo aos honorários advocatícios dativos (id. 168568651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODINEI BATISTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Nada obstante, em que pese o inconformismo defensivo, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado.

Conforme relatado, a pena imposta ao apelante não excedeu 01 (um) ano e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, § 1o).

Assim, o prazo para que reste caracterizada a prescrição é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Na espécie, a denúncia foi recebida no dia
05/10/2018
(id. 167222235 – pág. 147) e a sentença condenatória prolatada no dia
06/03/2023
(id. 167222237), razão pela qual entre os marcos prescricionais transcorreu período superior a 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses, devendo ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto na modalidade retroativa.

Dos honorários advocatícios
:

Por fim, a defesa almeja a fixação de honorários advocatícios, em razão da interposição do recurso de apelação.

Conforme se observa dos autos, o advogado
Rodrigo Costa Bonan
(OAB/MT 28.147-O) foi nomeado como defensor dativo para participar das audiências de instrução e julgamento e apresentar alegações finais em favor do apelante, ao que recebeu o valor de 04 (quatro) URH’s.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular destacou que, havendo interesse recursal, seria fixado novo valor de URH:

[...] Caso o acusado deseje apelar,
deve ser intimado o Defensor que atuou no processo para interpor e arrazoar o recurso, o que gerará nova fixação de URH.
Não interpondo ou não arrazoando, NOMEAR outro Defensor para fazê-lo (a partir da lista da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância). O mesmo procedimento será feito em caso de apelação do Ministério Público quanto às contrarrazões. [...] (
sic
do id. 167222237).

Desse modo, a ausência de manifestação judicial acerca do valor de honorários,
deixo
de conhecer do pedido, a fim de evitar supressão de instâncias.

À vista de todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, voto por
conhecer em parte
o recurso de apelação interposto e, nessa extensão,
julgar extinta
a punibilidade de
Odinei Batista de Jesus
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, do crime de lesão corporal leve tentado, praticado em 31/08/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023